Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE) X JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA PRÁTICA DE LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. BRIGAS ENTRE MÃE E FILHA E IRMÃS. ART. 40-A DA LEI No 11.340/06. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3o Vara Criminal de Ceilândia/DF, em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, em inquérito policial instaurado com o fim de apurar eventual prática crimes de lesões corporais recíprocas entre mãe e filha e irmãs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à análise desta e. Corte consiste em declarar qual o Juízo competente para a análise e o processamento do feito envolvendo a suposta prática de lesões corporais entre mãe e filha e irmãs, ocorridas dentro do ambiente doméstica e no mesmo núcleo familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
4. Após a inserção do art. 40-A na Lei no 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
4. Nesse contexto, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça se firmou no sentido que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada indistintamente a todas as situações previstas no art. 5o da Lei no 11.340/2006, não se exigindo a motivação de gênero do agressor ou a vulnerabilidade da vítima no caso concreto
5. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei no 11.340, que prevê a sua incidência a todas as situações descritas em seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor ou da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito admitido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.